Tribunal: TJBA
Processo: 0026647-73.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026647-73.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP

Advogado(s)
:
LEA CAROLINA DA SILVA CARDOSO MENEZES, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ASNER CARDOSO DO REGO JUNIOR, LIANA SANTOS CONCEICAO LEAO, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, FABIO RODRIGUES CORREIA, ULISSES GOMES ARAUJO, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL- ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL À LUZ DA TEORIA DA APARÊNCIA– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026647-73.2007.8.05.0001
, em que figuram como embargante CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP e como embargada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.